Tribunal: TCU
Processo: 038.485/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 244/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de atos de admissão de pessoal, submetidos, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal. Os atos foram cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema de Apreciação e Registro de Atos de Admissão e Concessões (Sisac), na forma dos arts. 2o, caput e incisos I a VI, e 4o, caput, da Instrução Normativa - TCU 78/2018. Considerando que a abrangência e a profundidade das verificações levadas a efeito pela Secretaria de Fiscalização de Pessoal do TCU fundamentam convicção pela legalidade dos atos, deve-se considerá-los legais, promovendo-se seus registros. os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados abaixo relacionados. 1. Processo TC- Processo 038.485/2019-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1 Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Adilson da Silva Morato Filho (CPF XXX.785.004-XX); Alessandro Souza de Menezes (CPF XXX.928.021-XX); Jose Andre Gitirana Ferreira Dias (CPF XXX.735.004-XX); Pedro Hilton de Andrade (CPF XXX.983.074-XX) e Thales Marinho Campos (CPF XXX.303.324-XX). 1.3. Unidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.